Tribunal: TJSP
Processo: 1500348-06.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500348-06.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante RICARDO
PEDROSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso interposto por Ricardo Pedroso para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,
reduzir a pena aplicadas para sete (7) anos de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente fechado, acrescida ainda do pagamento de seiscentos e oitenta
(680) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a
sentença de primeira instância, comunicando-se de imediato ao juízo da execução
penal para os devidos ajustes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-06.2019.8.26.0542 -Voto no 11959
2
Apelação Criminal no 1500348-06.2019.8.26.0542
Comarca e Vara: Carapicuíba 1a Vara Criminal
Apelante: Ricardo Pedroso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.959
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal.
Policial. O testemunho de policiais há de ser avaliado como o
testemunho de qualquer outra pessoa, devendo ser contrastado
com as demais provas dos autos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Ricardo Pedroso em face
da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da norma
do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e
definitiva de sete (7) anos e dois (2) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
setecentos e vinte (720) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede a redução das penas aplicadas, e a
alteração do regime prisional inicial de cumprimento de pena.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
Ricardo apela em prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-06.2019.8.26.0542 -Voto no 11959
3
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação de Ricardo.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 1, 2-4, 5-6, 16-18 e 92-94) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial de fls.
92-94 constatou a apreensão, no caso, de dois (2) quilos e cento e
quarenta e nove (149) gramas de maconha.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
Ricardo (fls. 101-102) negou em juízo a autoria do crime.
Relatou que andava pela rua na data dos fatos quando foi abordado
por policiais. Ao descobrirem que o depoente já tinha passagem
anterior pela polícia, tais policiais exigiram que o réu indicasse onde
eram escondidas drogas pela região. Diante da recusa do depoente,
os policiais disseram que iriam encontrar drogas por conta própria, e
imputar falsamente a propriedade das substâncias ao réu.
Por seu turno, os policiais militares Reginaldo e Leandro (fls.
101-102) relataram em juízo que, na data dos fatos, avistaram o
acusado em via pública, sendo que este demonstrou nervosismo,
razão pela qual o abordaram. Em revista, encontraram em poder do
réu cerca de mil (1.000) embalagens plásticas, usualmente utilizadas
para embalagem de drogas. Questionado, o réu disse que traficava
drogas, e que realizaria a embalagem das substâncias em sua casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-06.2019.8.26.0542 -Voto no 11959
4
Foram todos até a residência do réu, que autorizou a entrada dos
policiais, onde foram encontradas as drogas descritas na denúncia.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Impossível falar-se, no caso, em insuficiência de provas. O
acusado foi surpreendido em posse de várias embalagens
usualmente utilizadas para acondicionar drogas, sendo que em sua
residência, local indicado pelo próprio apelante, foram encontrados
mais de dois (2) quilos de maconha.
Nada indica, no caso, que os policiais ouvidos em juízo
estivessem mentindo a fim de prejudicar indevidamente o réu, pessoa
que sequer conheciam. Além disso, lembre-se que não se há de
desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de
sua
condição
funcional.
Todo
e
qualquer
depoimento,
independentemente da atividade profissional de quem o subscreve,
deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T
AgRg no AREsp 926.253/SP
Rel. Reynaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-06.2019.8.26.0542 -Voto no 11959
5
Soares da Fonseca
j. 18.08.2016; 5a T
AgRg no AREsp
482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no AREsp
234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg
no REsp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013).
Da mesma forma, assim também vem sendo unanimemente
entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T
RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC
116.437/SC
Rel. Gilmar Mendes
j. 04.06.2013; 1a T
HC
73.518/SP Rel. Celso de Mello j. 26.03.1996.
Vê-se, assim, que a versão dos fatos narrada pelo apelante
restou isolada nos autos, não produzindo a defesa qualquer prova que
pudesse corroborar as palavras do réu.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
De fato, a quantidade de drogas apreendida, já acima dos dois
(2)
quilos,
enseja
aplicação
de
pena-base
mais
rigorosa,
demonstrando traficância mais vultosa e de cunho já nitidamente
mercantil. No entanto, parece exagerado o aumento de pena de um
quinto (1/5) aplicado em primeiro grau, sendo melhor que se aplique
aumento de pena de apenas um sexto (1/6), partindo assim a pena-
base do acusado do patamar de cinco (5) anos e dez (10) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-06.2019.8.26.0542 -Voto no 11959
6
reclusão, e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-
multa.
Já na segunda fase do cálculo, bem provada a dupla
reincidência do réu (fls. 32-38), sendo uma delas específica por crime
de tráfico de drogas. Diante da referida multiplicidade de condenações
anteriores, autoriza-se acréscimo de um quinto (1/5) sobre a pena-
base, com o que a pena se alonga para sete (7) anos de reclusão e
pagamento de seiscentos e noventa e nove (699) dias-multa, tornando-
se tal reprimenda definitiva ante a ausência de causas de aumento ou
diminuição.
Veja-se que o disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006 fica afastado no caso em razão da dupla reincidência do
réu, e não da quantidade de drogas apreendida, não havendo que se
falar aqui em bis in idem.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o fechado, tratando-se aqui, como já apontado, de
traficância de maior monta e cunho nitidamente mercantil, realizada
por acusado duplamente reincidente, inclusive em crime de tráfico de
drogas.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de
pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-06.2019.8.26.0542 -Voto no 11959
7
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Ricardo Pedroso para o fim de, mantida a condenação
do apelante por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006, reduzir a pena aplicadas para sete (7) anos de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado,
acrescida ainda do pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-
multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a
sentença de primeira instância, comunicando-se de imediato ao juízo
da execução penal para os devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator